Tribunal: STF
Processo: ARv 14199
Classe: ARv
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-28
Data de publicação: 1990-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSAO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
PREJUDICADA.
HAVENDO SIDO INDEFERIDO, NA ORIGEM, RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, EM HIPÓTESE EM QUE CABIA O
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE PROCESSO POR CRIME
APENADO COM RECLUSÃO (ARTIGOS 325, INCISO III, E 326 DO R.I.S.T.F.,
C/ A REDAÇÃO DA E.R. N. 2/85), E NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA O INDEFERIMENTO, FICOU PRECLUSO O APELO EXTREMO.
NÃO SUBSTITUI A SIMPLES ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL,
QUE ERA ATÉ DESNECESSARIA, NO CASO, E FICOU PREJUDICADA APÓS A
INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 27, PAR.1., DO
A.D.C.T. DA C.F. DE 1988).
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE PRECLUSO NÃO ESTIVESSE, NÃO PODERIA SER
CONVERTIDO EM RECURSO ESPECIAL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
PORQUE NÃO PREVISTO ESTE CONTRA ACÓRDÃO, DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR, QUE E TAMBÉM UM TRIBUNAL SUPERIOR (ART. 105, III, DA C.F.
DE 1988).
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA PREJUDICADA.
R.E. PRECLUSO.